Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705672-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI WANDERSON DOMINGUES DE RESENDE AGRAVADO: MESCA BRASILIA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELINO GAUDENCIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por YURI WANDERSON DOMINGUES DE RESENDE contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, Dra. Vivian Lins Cardoso Almeida, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por MESCA BRASÍLIA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME, deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração bruta do executado, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 68874900), o executado afirma que “a título de salário, o agravante recebe o valor de R$ 10.838,55, sendo descontado o valor de R$ 6.412,49, referente ao imposto de renda, contribuição previdenciária, consignados, etc. Desse modo, o agravante recebe apenas o valor líquido de R$ 4.426,06 (quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e seis centavos)”. Ressalta que "o agravante possui empréstimos com débito em conta. Por exemplo cita-se o empréstimo junto à FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF), cuja parcela em 01/2025 foi no valor de R$ 1.454,59 (mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Além disso, possui empréstimo perante a COOPERFORTE, cuja parcela mensal ultrapassa R$ 1.000,00 (mil reais).” Finaliza aduzindo que “o valor líquido auferido pelo agravante é de R$ 1.971,47 (mil mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos). Desse valor que resta o agravante realiza o pagamento das despesas de aluguel, alimentação, plano de saúde, despesas médicas, etc.” Ao afirmar a probabilidade do direito e o perigo da demora, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja afastada a penhora salarial ou, subsidiariamente, a redução do percentual de penhora para 2,5% (dois virgula cinco por cento) do salário do devedor agravante. Preparo regular (IDs 68893635 e 68893636). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Trata-se de pedido de penhora de parte do salário do devedor (ID 223792109). Decido. Segundo o art. 833, inciso IV do caput, do CPC c/c o §2o do mesmo artigo, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários e as remunerações que não excedam a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, desde que o crédito perseguido não tenha a natureza alimentar. Todavia, o STJ já se manifestou no sentido de admitir “a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família” (EREsp 1.874.222). Assim, se mostra possível a penhora de verba salarial para garantia de dívida não alimentar, mesmo quando o devedor perceba remuneração inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, haja vista que o direito ao crédito do exequente não pode ser obstado quando, ao mesmo tempo, estiver resguardado valor suficiente para a manutenção da dignidade do devedor. Ademais, deve a penhora configurar como ultima ratio, frente à ineficácia de outras medidas constritivas. No caso, ao analisar os demonstrativos de remuneração do executado (ID 222959092), constato que seu valor, após os descontos obrigatórios, é de cerca de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais. Um decote de 20% desse montante, conforme requerido não comprometeria a subsistência da parte, ao passo que garantiria o direito de crédito da exequente. Ante o exposto, defiro o pedido de penhora de parte da remuneração do executado.” O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta 7a Turma Cível, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. Em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, há óbice à penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos da parte executada. De fato, verifica-se que a remuneração bruta do devedor agravante, Técnico Bancário da CEF, registrada no mês de janeiro de 2025, foi de R$ 10.838,55. No caso, a penhora de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração bruta do devedor corresponde ao decréscimo remuneratório de cerca de R$ 2.167,71, resultando, após aludido desconto, no valor final de seu salário bruto próximo a R$ 8.670,84. Ocorre que o devedor agravante, após os descontos compulsórios e empréstimos consignados em folha, percebe a quantia líquida mensal de R$ 4.426,06, sem contar com empréstimos em conta bancária firmados junto à FUNCEF, cuja parcela em 01/2025 foi no valor de R$ 1.454,59, e COOPERFORTE, cuja parcela mensal ultrapassa R$ 1.000,00. Posta a questão nestes termos, e após os descontos de todos os empréstimos bancários firmados pelo executado agravante, consignados e debitados em conta, é certo afirmar que o valor líquido mensal auferido pelo devedor agravante é de aproximadamente R$ 2.000,00. Não consubstanciando situação de conforto financeiro, a condição do devedor não revela, a princípio, capacidade financeira para admitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial. Com efeito, no breve exame próprio do momento processual, o percentual de penhora fixado na origem acarreta considerável impacto no orçamento mensal do devedor, comprometendo a subsistência digna do núcleo familiar. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento de mérito recursal, encontram-se presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. Do exposto, DEFIRO o pedido liminarmente vindicado para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator